Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-34.2016.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001122-34.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO PINTO - CPF: 393.689.989-49 (APELANTE), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO APARECIDO PINTO - CPF: 393.689.989-49 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – FRATURA DE FÊMUR – DEMORA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚGICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CABE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRÓPRIA DO ARTIGO 196 DA CF – PACIENTE COM ENCAMINHAMENTO PELO ENTE ESTATAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. “não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.”
(STJ, EREsp N. 1.388.822/RN, 1ª SEÇÃO, Rel. Min. OG FERNANDES, J. 13.05.2015)
.

2. NO CASO, Não restando comprovada QUE a ocorrência de incapacidade laborativa DECORREU do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, NÃO HÁ QUE SE FALAR NO DEVER DE INDENIZAR.

3. Segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

4. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral movida Antonio Aparecido Pinto contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína/MT,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Munício de Juína/MT, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito em relação ao referido ente municipal, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e, na matéria de fundo, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o ente estadual ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, Antonio Aparecido Pinto defende a legitimidade passiva do Município de Juína/MT, sob a alegação de que a obrigação da prestação de serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada nesse particular, com a inversão do ônus sucumbencial.

Segue defendendo a existência de lucros cessantes a serem suportados pelos réus, uma vez que a demora na realização do procedimento cirúrgico encurtou o membro afetado, cuja sequela é permanente, dando azo a severa incapacitação para o desenvolvimento do seu labor, devendo o decisum ser reformado também neste ponto.

Já o Estado de Mato Grosso recorre visando apenas à minoração do valor fixado pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Amarildo Cesar Fachone (id. 92222491), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Antonio Aparecido Pinto ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína/MT, aduzindo que sofreu uma queda acidental, na qual fraturou o fêmur direito, tendo sido atendido de forma emergencial no Hospital Municipal de Juína/MT em 23.08.2010, sendo diagnosticado por médico especialista em ortopedia e traumatologia com “fratura transtocanteriana”, o qual requereu a sua remoção para centro cirúrgico que possuísse estrutura suficiente para a realização da cirurgia, o que não ocorreu, sendo necessário o manejo de ação cominatória, através da qual alcançou seu intento em 19.05.2011, ou seja, 09 (nove) meses depois da fratura, de modo que o excesso na demora causou-lhe sequelas corporais evidentes em sua higidez corporal, principalmente no seu andar e dores na coluna, além das fortes dores que lhe obrigaram a medicamentos fortes, cujo reflexo foi o desenvolvimento de uma doença gástrica, motivos pelos quais manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Munício de Juína/MT, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito em relação ao referido ente municipal, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e, na matéria de fundo, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o ente estadual ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, rejeitando, contudo, o pedido de lucros cessantes, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
(id. 91454494 e id. 91454495).

Irresignado, Antonio Aparecido Pinto defende a legitimidade passiva do Município de Juína/MT, sob a alegação de que a obrigação da prestação de serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada nesse particular, com a inversão do ônus sucumbencial.

Segue defendendo a existência de lucros cessantes a serem suportados pelos réus, uma vez que a demora na realização do procedimento cirúrgico encurtou o membro afetado, cuja sequela é permanente, dando azo a severa incapacitação para o desenvolvimento do seu labor, devendo o
decisum
ser reformado também neste ponto.

Já o Estado de Mato Grosso recorre visando apenas à minoração do valor fixado pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Dito isso, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, imperioso se faz dizer que resta incontroverso o dano moral sofrido pelo autor, mormente em razão da inexistência de qualquer irresignação das partes nesse sentido.

Sendo assim, no tocante a ilegitimidade passiva do Município de Juína, em que pese às alegações do autor, o certo é que no caso em voga não se discute a responsabilidade pela prestação de serviço de saúde, fornecimento de medicamentos ou outra obrigação de fazer decorrente do art. 196, da CF, que estabelece aos entes federativos, de maneira solidária, o dever de assegurar o direito à saúde e de garantir o acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, a divergência cinge-se à esfera da responsabilidade civil por erro médico, de modo que a obrigação indenizatória surge a partir do momento que o autor prova que a atividade ou a omissão a um dever, deferido pela Administração Pública, foi causa que gerou os danos injustamente suportados, cuja responsabilidade, na espécie, está atrelada ao Estado de Mato Grosso.

A propósito, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão posta,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.

1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.

2.
Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles
.

3. No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento.”
(EREsp n. 1388822/RN, 1ª Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.05.2015 – negritei e grifei)

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“não havendo nenhuma imputação específica de omissão do ente municipal quanto à realização da cirurgia da qual o autor necessitava, porque, indiscutivelmente, o encaminhamento médico indicava a necessidade de realização de cirurgia em centro médico de maiores recursos, sendo efetivamente regulado pela Central de Regulação, não se podendo, ademais disso, exigir solidarização de todos os entes federativos quando a questão desborda da mera discussão do acesso aos direitos prestacionais de índole social”
(id. 91454494).

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à pretensão de lucros cessantes, na forma do art. 950, do C. Civil, ao argumento de que a demora na realização do procedimento cirúrgico encurtou o membro afetado, cuja sequela é permanente, dando azo à severa incapacitação para o desenvolvimento do seu labor, convém destacar que inexiste qualquer prova nos autos a comprovar tal tese.

Isso porque, a perícia judicial realizada na instrução probatória demonstrou que as limitações impostas ao autor em razão do acidente sofrido, decorreram, principalmente, da reabsorção óssea no foco da fratura, durante o processo de consolidação mesma, acarretando o encurtamento do osso, tendo o expert assinalado não ser possível dizer que tais anomalias decorreram do tempo de demora da cirurgia.

Além disso, o autor já não exercia função laborativa antes mesmo do acidente, por ter sido acometido de uma artrose no joelho, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao montante fixado pelo dano moral, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. LESÃO/QUEIMADURA NO PÉ SURGIDA APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DO ÚTERO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATENDIMENTO DA PACIENTE NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO HOSPITAL CONVENIADO E DO MUNICIPIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS – FASERECURSAL.

A parte autora sofreu lesão corporal considerável, devido a queimadura no calcanhar direito provocada pelo bisturi elétrico durante a cirurgia em seu abdômen, de grande extensão e profundidade, causando dor intensa e necrose tecidual.

O dano é incontestável, assim como o nexo de causalidade, pois inobstante a cirurgia tenha ocorrido no abdômen, ocorreu queimadura no pé da paciente quando submetida a cirurgia realizada no hospital conveniado com o município
. [...]”
(RAC n. 0002805-54.2015.8.11.0086, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.03.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO – CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – CIRURGIA DE CATARATA – OLHO ESQUERDO - QUASE PERDA DA VISÃO – PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO COM MÉDICO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

2. Demonstrada a conduta negligente dos médicos da Caravana da Transformação diante das sequelas decorrente do procedimento médico realizado (cirurgia de catarata)
. [...]”
(RAC n. 1057045-72.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023 – negritei).

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Destarte, analisando a sentença proferida, observa-se que o Juízo singular considerou a dor psicológica causada ao autor, diante da dor e do sofrimento do mesmo, que é apenas uma criança, repisa-se, de ter sido submetido a um tratamento totalmente errôneo, sofrendo risco de ficar sem o membro inferior, o que somente não ocorreu diante da intervenção cirúrgica tardia, é bom que se diga, de modo que, do sopesamento desses elementos, apontou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA - ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado
.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051

, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023